Tribunal: TJSP
Processo: 0108767-80.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – prestação de Contas (2a fase) – contratos de abertura de conta corrente e de empréstimos – petição inicial pedindo esclarecimentos sobre o período de relacionamento mantido entre as partes – julgada procedente a primeira fase – apresentação das contas pelo banco réu – inércia do autor quanto à oferta de impugnação, apesar de regularmente intimado – homologação das

Ementa:
*Embargos de declaração – prestação de Contas (2a fase) – contratos de abertura de conta corrente e de empréstimos – petição inicial pedindo esclarecimentos sobre o período de relacionamento mantido entre as partes – julgada procedente a primeira fase – apresentação das contas pelo banco réu – inércia do autor quanto à oferta de impugnação, apesar de regularmente intimado – homologação das contas com extinção da demanda – inconformismo - com outra roupagem, pretensão de reavivar questão já acobertada pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC/15) - confirmação da solução singular, por suas apropriadas e fundamentadas razões – aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os dispositivos legais elencados no recurso, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes a embasar a decisão – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MILLENIUM POSTO DE SERVIÇOS LTDA EPP, é embargado
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000
Embargante: Millenium Posto de Serviços Ltda Epp
Embargado: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Comarca: São Paulo
Voto no 36112
*Embargos de declaração prestação de Contas (2a fase)
contratos de abertura de conta corrente e de empréstimos
petição inicial pedindo esclarecimentos sobre o período de
relacionamento mantido entre as partes
julgada
procedente a primeira fase apresentação das contas pelo
banco réu
inércia do autor quanto à oferta de
impugnação,
apesar
de
regularmente
intimado

homologação das contas com extinção da demanda

inconformismo - com outra roupagem, pretensão de
reavivar questão já acobertada pelo manto da preclusão
(art. 507 do CPC/15) - confirmação da solução singular,
por suas apropriadas e fundamentadas razões aplicação
do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP
recurso
improvido - ausência de omissão, obscuridade ou
contradição - magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os dispositivos legais elencados no recurso, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes a
embasar a decisão embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios,
com caráter modificativo, em face do Acórdão de fls.
231/235
sustentam
a
ocorrência
de
obscuridade,
contradição ou omissão, uma vez que, ao negar provimento
ao recurso de apelação do aqui embargante, por
conseguinte mantendo o sentenciamento que homologou as
contas apresentadas pelo réu apelado, ora embargado,
deixando de constituir saldo em favor do postulante,
porque não se desincumbiu de apresentar impugnação,
alegadamente não observou que as contas apresentadas
pelo banco não podem ser consideradas corretas, pois não
foram
apresentados
documentos
justificativos
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
3
lançamentos realizados na conta bancária consoante art.
551, § 1o, do CPC/15: “Havendo impugnação específica e
fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo
razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente
impugnados” (fls. 241). Insiste na violação ao devido
processo legal e na busca da verdade real,
caracterizando cerceamento de defesa (arts. 3o e 370,
ambos do CPC/15). Impõe-se, pois, pronunciamento deste
E. Tribunal.
2.
Contudo,
os
declaratórios
não
comportam acolhimento, especialmente porque o embargante
deixou
deliberadamente
de
impugnar
as
contas
apresentadas pelo réu embargado, não sendo hipótese de o
Juízo monocrático ordenar “ex officio” perícia contábil,
como insistentemente pretende o autor.
3. A verdade é que, neste aclaratórios, o
recorrente tão-só reitera argumentações anteriormente
deduzidas e bem decididas pelo Aresto impugnado, o qual
resolveu a disputa dentro dos limites colocados em juízo
pelas partes, expendendo motivação bastante a justificar
a solução encontrada (CF/88, art. 93, IX e CPC/15, art.
11), inclusive valendo lembrar as razões que levaram ao
improvimento do apelo:
“(...) Sem razão o recorrente quanto à
suposta
nulidade
por
falta
de
fundamentação no desfecho em primeiro
grau, pois é de se convir que, apesar de
sucinta, o que não a nulifica, vide RSTJ
127/343 e 143/405, bem como RT 781/285, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
4
solução reportou-se ao preenchimento das
exigências
legais
e
não
deixou
de
resolver fundadamente a questão lançada,
inclusive permitindo o manejo do recurso
e
o
controle
jurisdicional
deste
E.
Tribunal, à evidência sem afronta ao art.
93, IX, da Lei Maior e art. 11 do novo
estatuto adjetivo. Na verdade, haveria
nulidade se inexistisse motivação (Resp.
19.661-0
-
SP,
DJU
09.09.91,
pág.
12.197), o que aqui não se verifica
porque
consistiu
basicamente
no
acolhimento das contas apresentadas pelo
banco réu sem que a autora as tivesse
impugnado a tempo e modo devidos.
Também fica rejeitada a arguida preliminar de cerceamento de defesa,
consistente na ausência de determinação
'ex officio' de perícia técnica contábil
na documentação apresentada pelo ora apelado. Acertadamente julgou o magistrado singular antecipadamente a lide, uma vez que os elementos de
convicção já eram suficientes para firmar
o
seu
convencimento,
pelo
que
desnecessária mesmo a produção de outras
provas. Vale ainda ressaltar que, repita-
se, o recorrente deixou deliberadamente
de impugnar as contas apresentadas pelo
recorrido...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
5
No mérito, o inconformismo do recorrente
Millenium
não
merece
acolhimento.
Da
atenta leitura dos autos, verifica-se que
foi regularmente intimado para manifestar-
se sobre 'o comprovante de depósito no
valor de R$2.919,16 e a planilha evolutiva do débito juntada pelo requerido' (fls.
143/144),
contudo
preferiu
quedar-se
silente
consoante
certificação cartorária (fls. 144).
Nessa linha de raciocínio, dirimindo-se a
controvérsia
dentro
das
situações
colocadas pelas partes, vislumbra-se que
o recorrente objetiva reavivar questão
preclusa, a qual se acha sobremaneira
exaurida para ele (CPC/15, art. 507),
inclusive por conta da própria 'segurança
jurídica'. Ora, não manejando impugnação
às contas apresentadas pelo banco, a
tempo e modo devidos, decerto que sofre
agora
os
efeitos
da
preclusão,
prevalecendo a regra “dormientibus non
soccurrit ius”.
Nessas condições, a mantença da decisão
combatida
é
inevitável,
uma
vez
que
apropriada e bem fundamentada, a qual
fica adotada como motivação de decidir
pelo improvimento do apelo, inclusive nos
termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. TJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
6
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado, cabendo lembrar ao recorrente que
não está o juízo obrigado a apreciar, ponto por ponto,
as alegações das partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, bem como não
precisa ater-se a cada uma delas (RJTJSP 103/340,
111/414 e 115/207) e que “Os embargos prestam-se a
esclarecer,
se
existentes,
dúvidas,
omissões
ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a
decisão ao entendimento do embargante” (STJ, 1a T.,
EDclAgRgREsp 10.270-DF, REL. MIN. PEDRO ACIOLI, j.
28.08.91).
5. Nesse trilho, “... Se a decisão
embargada diz uma coisa e a parte entende que deveria
ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro
recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado,
e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, REL. DES.
SILVIO MARQUES NETO).
6. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando portanto o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP
87/324).
7. Nessas condições, os declaratórios não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0108767-80.2010.8.26.0100/50000 -Voto no
7
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso.
8. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js